Tribunal: TJDFT
Processo: 0726146-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível da Comarca de Planaltina, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de Gabriel Alves da Silva, indeferiu pedido de realização das pesquisas nos sistemas Prevjud, Caged e CCS. O Juízo de origem fundamentou o indeferimento sob o argumento de que tais diligências não seriam úteis à execução, uma vez que outras pesquisas anteriores realizadas via Sisbajud, Renajud e Eridf já haviam se mostrado infrutíferas, não existindo indícios da existência ou ocultação de bens pelo executado. Em suas razões, o agravante relata que ajuizou ação de busca e apreensão com pedido liminar, em decorrência do inadimplemento das parcelas previstas no contrato de garantia por alienação fiduciária firmado entre as partes. Esclarece que a liminar foi deferida, porém restou frustrada ante a impossibilidade de localização do veículo dado em garantia. Sustenta que, em face da não localização do bem, requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução e, posteriormente, solicitou a realização das pesquisas Prevjud, Caged e CCS em nome do executado, as quais foram indeferidas pelo Juízo a quo. Argumenta que o indeferimento equivale a um cerceamento ao direito de executar seu crédito. Aduz que o crédito está devidamente comprovado nos autos e que, diante da ausência de bens localizáveis pelas pesquisas anteriores, a pesquisa solicitada junto ao sistema Caged é medida razoável e adequada para localizar salário passível de penhora. Assevera que, conforme entendimento jurisprudencial atual do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais locais, é plenamente possível a penhora de até trinta por cento (30%) do salário para pagamento de dívida de natureza não alimentar, desde que resguardada parcela suficiente para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família. Para tanto, cita precedentes do STJ e tribunais estaduais que admitem a flexibilização da regra de impenhorabilidade de salários, disposta no art. 833, IV, do CPC, especialmente quando comprovado que tal constrição não comprometerá a dignidade do devedor. Enfatiza que o indeferimento das pesquisas requeridas representa grave prejuízo à satisfação do crédito perseguido e impede o regular prosseguimento da execução. Tece arrazoado acerca da necessidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão agravada, determinando definitivamente o deferimento das diligências solicitadas e o prosseguimento regular da execução. É o relatório. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. De início, verifica-se que o periculum in mora não está suficientemente demonstrado nos autos. Apesar da argumentação desenvolvida, a suspensão da execução, pelo período legal de um (1) ano, não gera qualquer prejuízo à agravante, pois o curso da prescrição fica igualmente suspenso nesse período, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC. Ademais, o agravante não trouxe elementos concretos que demonstrassem o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte. Quanto ao segundo requisito, verifica-se a ausência de probabilidade de provimento do recurso. A pretendida reversão da suspensão não parece merecer acolhimento, pois foram realizadas diligências junto ao Sisbajud, Renajud e Infojud, como informado pela própria parte agravante, mas sem sucesso. Assim sendo, a suspensão da execução é mera decorrência legal, nos termos do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, este na redação dada pela Lei no 14.195/21, do CPC, independentemente de intimação específica do credor, desde que tenha tomado ciência da tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis. Em juízo de cognição sumária, e em linha de princípio, a pretensão recursal de expedição de ofício ao Caged não merece prosperar, pois é inadequada ao fim almejado pelo agravante, sobretudo porque não se desincumbiu do ônus de provar que não lhe foi possível obter a informação pretendida diretamente junto ao respectivo órgão, como pontuado pelo Juízo a quo e na linha de precedentes desta egrégia Turma Cível, inclusive. Além disso, como se sabe, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS serve para registrar as relações envolvendo as instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central – Bacen, com quem o cliente tenha algum vínculo (como conta corrente, poupança e investimento). Referido sistema não dispõe de informações sobre ativos financeiros passíveis de interesse à execução. Ademais, o sistema CCS-Bacen possui a mesma base de dados do Sisbajud, e consta nos autos ter sido realizada recentes pesquisas via Sisbajud, as quais, todavia, restaram infrutíferas. Portanto, à primeira vista, não parece ter utilidade a realização de pesquisa via CCS. Por fim, quanto ao Prevjud (Serviço de Informação e Automação Previdenciária), cumpre esclarecer que a sua utilização “é restrita às ações de natureza previdenciária, não sendo possível seu uso para pesquisa de possíveis vínculos empregatícios dos devedores” (Acórdão 1931753, 0724944-19.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 17/10/2024). Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 01 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator